Tribunal: TJMT
Processo: 1008608-27.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008608-27.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (EMBARGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (EMBARGADO), ROMEU CIANCIARULO JUNIOR - CPF: 135.247.018-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (EMBARGANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de oposição. Julgamento não simultâneo com a ação de adjudicação compulsória. Omissão configurada. Nulidade reconhecida. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo em face de acórdão que negou provimento à apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de oposição ajuizada em face de Rentalis Locadora de Máquinas EIRELI - EPP e Maristela Lagemann Fedrizzi. Sustenta omissão quanto à obrigatoriedade de julgamento conjunto da oposição com a ação de adjudicação compulsória, bem como quanto à prevenção entre os feitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, por não observar a regra dos arts. 685 e 686 do CPC, que impõem o julgamento simultâneo da oposição com a ação principal, além da análise sobre eventual nulidade decorrente da distribuição dos processos a órgãos colegiados distintos.

III. Razões de decidir

3. A anulação da sentença na ação de adjudicação compulsória, com retorno dos autos à origem, restabeleceu a lide principal, evidenciando a subsistência da controvérsia que fundamenta a oposição.

4. O CPC/2015, nos arts. 685 e 686, impõe a tramitação simultânea e julgamento conjunto da oposição e da demanda principal, sendo vedada a extinção isolada da oposição sem apreciação de mérito.

5. A omissão no acórdão embargado é manifesta, por não considerar o restabelecimento da demanda principal e por afastar, sem fundamentação adequada, a necessidade de julgamento conjunto, além de não enfrentar a alegação de prevenção entre os feitos.

6. Evidenciada nulidade processual, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a oposição, com determinação de retorno dos autos à origem, para regular tramitação e julgamento conjunto com a ação de adjudicação compulsória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a sentença que extinguiu a ação de oposição, determinando o retorno dos autos à origem, para tramitação conjunta com a ação de adjudicação compulsória nº 1037850-33.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (ID 279162383), que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de Oposição ajuizada pelo ora embargante contra RENTALIS LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI - EPP e MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI.

O embargante alega a ocorrência de omissão no acordão, vez que contrariou o disposto nos artigos 685 e 686 do Código de Processo Civil, os quais determinam que a ação de oposição e o processo principal devem ser julgados simultaneamente, sendo condição necessária que a oposição seja apreciada antes da demanda principal.

Assevera que o fundamento da extinção da presente demanda — a improcedência da adjudicação compulsória — restou superado, uma vez que, por decisão da 3ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, foi anulada a sentença da ação de adjudicação compulsória, com determinação de retorno dos autos à origem, de modo que persiste a controvérsia objeto da presente oposição.

Aduz que, além disso, houve distribuição dos recursos de apelação referentes à oposição e à adjudicação compulsória para Câmaras distintas, em violação ao princípio da prevenção, o que pode gerar risco de decisões conflitantes. Nesse sentido, requer o reconhecimento da prevenção e a necessária reunião dos feitos para julgamento pelo mesmo órgão colegiado.

Enfatiza, ainda, que não se poderia extinguir a presente demanda sem considerar que a oposição é dependente da tramitação e do julgamento da ação principal, sendo indispensável sua apreciação antes da decisão definitiva na adjudicação compulsória.

Defende, portanto, que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para que se proceda ao regular julgamento da oposição, em conjunto com a ação de adjudicação compulsória, nos termos da legislação aplicável.

Pede, pois, o provimento do recurso, para a anulação da sentença e o prosseguimento do feito na origem (ID nº 281284390).

Em contrarrazões (ID 283445357), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI requer o não acolhimento dos embargos, alegando que a embargante objetiva apenas rediscutir matéria já decidida.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, o embargante suscita a existência de omissões e contradição no acórdão embargado.

Com efeito, a controvérsia dos autos reside em verificar a correção da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de oposição, sob o fundamento de que, tendo sido julgada improcedente a ação principal (adjudicação compulsória), não subsistiria interesse processual na oposição.

Sucede que, conforme bem destacado pelo embargante, a sentença proferida na ação principal foi anulada pela 3ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento, circunstância que, por si só, demonstra a persistência da controvérsia acerca do bem objeto da lide principal, o que, consequentemente, justifica o regular processamento da oposição.

O instituto da oposição, disciplinado nos artigos 682 a 686 do CPC, pressupõe a existência de litígio em curso entre terceiros, no qual o opoente reivindica, no todo ou em parte, o bem ou o direito objeto da controvérsia. Assim, tendo sido restaurada a lide principal em razão da anulação da sentença, também deve ser restaurado o trâmite da oposição, sob pena de manifesta ofensa à sistemática processual.

Ademais, os artigos 685 e 686 do CPC são expressos ao determinar que a oposição tramitará simultaneamente à ação originária, devendo ser julgada em conjunto, sendo condição de validade que o juiz aprecie primeiramente a oposição. Trata-se, portanto, de norma cogente, não se tratando de faculdade do magistrado, justamente para evitar decisões contraditórias sobre o mesmo bem ou direito.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - ART. 686 DO CPC- NECESSIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA. -É nula a sentença que extingue a ação de oposição sem resolução de mérito pela falta superveniente de interesse processual, diante da homologação do acordo formalizado na ação originária - A ausência de julgamento simultâneo da oposição e da ação originária, acarreta a nulidade de ambas a sentenças, porque alterada a ordem de precedência prevista no art. 686 do CPC (TJ-MG - Apelação Cível: 00129701220188130148, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2024)”.

Nesse contexto, considerando que: (i) a oposição foi ajuizada tempestivamente, antes da prolação da sentença na ação principal; (ii) a sentença proferida na ação principal foi posteriormente anulada, restabelecendo-se a controvérsia entre autor e réu sobre o bem ou direito; e (iii) a legislação processual determina o julgamento conjunto da oposição e da ação originária, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a oposição sem julgamento de mérito, determinando-se o retorno dos autos à origem para processamento e julgamento conjunto com a ação principal.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e dou provimento ao recurso, a fim de anular a sentença que extinguiu a presente ação de oposição, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento conjunto com a ação de adjudicação compulsória nº 1037850-33.2021.8.11.0041, nos termos dos artigos 685 e 686 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025